Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700027-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RUBENS SOUZA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF disponibilize, de forma imediata, uma vaga em instituição de longa permanência de idosos. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidencie a omissão do Estado na implementação do direito assegurado pelo Estatuto do Idoso. Na forma do art. 3o do referido diploma legal, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende a priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022). Não há indicação de que houve preterição em relação a outros candidatos ao atendimento asilar, ou quanto à existência de vaga. Segundo indica o processo, o agravante se encontra na 65a posição para ingresso na entidade de acolhimento de longa permanência (ID 42726216, Pág. 44). Em que pese a situação de vulnerabilidade social do agravante e seu quadro de saúde (diagnosticado com Alzheimer), que teve seu quadro reexaminado como grave (ID 42726216, Pág. 29/30), não há evidências de que há omissão do Estado na implantação das políticas públicas assistenciais. O próprio documento indica a ausência de omissão do Estado e a adoção de providências em relação ao quadro do agravante. A intervenção do Judiciário poderia resultar em alteração da ordem de preferência, com a preterição de outros que se encontram em melhores posições, com violação do princípio da isonomia e invasão na esfera discricionária da Administração que estabeleceu os critérios para classificação dos candidatos à vaga em estabelecimento asilar de longa permanência. Inexiste, portanto, probabilidade do direito do agravante. Ademais, não restou comprovado perigo de dano que justifique a concessão da antecipação da tutela, considerando a celeridade com que tramitam os processos nos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta o processo ao Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w